Tribunal: TJDFT
Processo: 0727434-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito administrativo e processual. Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Certame público. Participação pelo sistema de cotas. Tutela de urgência. Requisitos ausentes. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão da comissão de heteroidentificação e determinar que a autora, aqui agravante, continuasse a concorrer pelo sistema de cotas no concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida.
III. Razões de decidir
3. No julgamento da ADC 41/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas, decidindo ainda que, decidiu que, na análise de atendimento aos requisitos para concorrência a vagas de concursos públicos reservadas a candidatos negros, mostra-se “legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.
4. Em conformidade com o art. 13 do Decreto Distrital 42.951/2022, que regulamenta a Lei Distrital 6.321/2019, o item 5.4.6 do edital do certame prevê o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos que se autodeclararem negros.
5. A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade, que prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo.
6. Não há elementos suficientes nos autos que permitam concluir pela existência de “dúvida razoável”, isso porque o mero fato de a deliberação da Comissão Recursal não ter sido unânime, por si só, não configura dúvida razoável quanto ao fenótipo da agravante, de modo que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência almejada.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.321/2019. Decreto Distrital 42.951/2022; art. 13.
Jurisprudência relevante citada:
STF. ADC no 41, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/06/2017, DJe de 17/08/17.
STJ. AgInt no RMS n. 61.406/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15/12/2020; AgInt no RMS n. 52.345/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10/4/2018.
TJDFT. APC 0700777-49.2022.8.07.0018, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10/11/2022; APC 0719519-76.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 30/3/2023.